Tribunal: TJSP
Processo: 2145683-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de quantias em conta corrente e aplicação financeira – Inadmissibilidade – Demonstração de que as quantias se originam de remuneração e são inferiores a quarenta salários mínimos – Impenhorabilidade até esse valor, individualmente considerado - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.